Tribunal: TJES
Processo: 5013907-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013907-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

AGRAVADO: P. H. S. e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
: 5013907-55.2023.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:
CASA DE SA
Ú
DE S
Ã
O BERNARDO S/A

AGRAVAD
O
:
PEDRO HENRIQUE STANGE

RELATOR:
DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR ACÓRDÃO COLEGIADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. - O conhecimento do recurso pressupõe o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, entre os quais se insere o cabimento.

2. - O agravo interno, nos termos da legislação processual, deve ser interposto contra decisão monocrática que ainda esteja em vigor e que não tenha sido substituída por acórdão da turma julgadora.

3. - Uma vez prolatado acórdão colegiado que substitui a decisão monocrática anteriormente impugnada, resta prejudicado o agravo interno, por ausência de objeto, sendo incabível a utilização deste recurso para atacar decisão colegiada.

4. - A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de que não se admite agravo interno contra decisão monocrática superada por acórdão, por se tratar de recurso inadequado e juridicamente inútil.

5. - Recurso não conhecido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
M
os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
À UNANIMIDADE,
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, de ______

de _______20
26
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
: 5013907-55.2023.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:
CASA DE SA
Ú
DE S
Ã
O BERNARDO S/A

AGRAVAD
O
:
PEDRO HENRIQUE STANGE

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório lançado.

VOTO

Senhor Presidente.
O agravante
interpôs o presente recurso
insurgindo-se
contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela
Casa
d
e Sa
ú
de S
ã
o Bernardo S/A.

O
corre que
tal
decisão foi substituída pelo acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento,
em acórdão
assim ementado:

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE SUPLEMENTAR – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO A BASE DE CANABIDIOL – TRATAMENTO DOMICILIAR – FÁRMACO SEM REGISTRO NA ANVISA – OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPORTAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – EXCLUSÃO DE COBERTURA – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O contrato aderido pelo representante legal do menor agravado expressamente excluiu da cobertura o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar (Tema IV, 4.1, “e”), bem como o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados, ou seja, sem registro vigente na ANVISA (Tema IV, 4.1, “d”).

2. O artigo 10, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 12.880/2013, exclui da cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos orais (artigo 12, I, “c”, e II, “g”) e os medicamentos aplicados no serviço de internação domiciliar eventualmente oferecido pelo plano, incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (inciso VI); bem como exclui o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados (inciso V).

3. Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “’É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)’ (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021)” (AgInt no REsp n. 1.983.508/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022).

4. Apesar de o agravado ter obtido autorização excepcional da ANVISA, para importação do produto derivado da “Cannabis” (1 Pure CBD) por apresentar transtorno do espectro autista grave, não é lícito transferir para a operadora de plano de saúde a obrigação de custeio do citado medicamento expressamente excluído da cobertura obrigatória legal e mesmo contratual.

5. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Classe: A
gravo de Instrumento
nº
5013907-55.2023.8.08.0000
, Relator: F
ERNADO ESTEVAM BRAVIN RUY,
Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
11/04/20
24
)

Para o conhecimento de recurso é preciso se verifiquem presentes requisitos de admissibilidade, entre os quais se insere o cabimento.

Por cabimento entende-se que o recurso utilizado pelo interessado deve estar previsto em lei federal, bem como seja o adequado para o caso.

No caso, a decisão monocrática foi substituída pelo acórdão que deu provimento ao recurso, sendo o recurso de agravo interno manifestamente incabível.

Desse juízo, confiram-se precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO. DESPACHO QUE INDEFERE TUTORIA ANTECIPADA RECURSAL. ACÓRDÃO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Agravo interno desfiado contra decisão monocrática que concedeu parcial efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto pelo Município de Leme. Recurso manifestamente inadmissível. Decisão publicada em 18/11/2024 e recurso interposto em 18/02/2025, superando em muito o prazo de quinze dias a que alude o art. 1.003, § 5º, CPC. Ademais, descabida interposição de agravo interno se no interregno de tempo entre a decisão combatida e o recurso interposto sobreveio acórdão da turma julgadora, que a substitui. Impossibilidade de se admitir o agravo interno contra decisão colegiada. Recurso não conhecido.”

(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 23422743220248260000 Leme, Relator.: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 20/02/2025, Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Leme - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2025; Data de Registro: 20/02/2025), Data de Publicação: 20/02/2025)

"AGRAVO INTERNO Interposição contra v. acórdão proferido em apelação Descabimento Inadequação da via eleita O julgamento do recurso por turma julgadora substitui a decisão singular Inadequação do recurso como instrumento de ataque a decisão colegiada Recurso não conhecido."

(TJSP, 9a Câmara de Direito Público, Agravo Interno nº 1001221-66.2014.8.26.0048, j. 19.04.2018, Rel. o Des. REBOUÇAS DE CARVALHO).

No mesmo sentido, confiram-se precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

“
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DEFINITIVAMENTE JULGADO. DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Tendo sido já julgado o agravo de instrumento, o acórdão nele prolatado substitui a decisão provisória que até então vigorava e que havia sido objeto de recurso de agravo interno.

2. Prejudicado, assim, o recurso que visava reformar a decisão individual que deu lugar a uma decisão colegiada que, por sua vez, não pode mais ser revista por esta via. Agravo interno não conhecido.“

(TJ-BA - Agravo: 80211715620238050000, Relator.: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ACÓRDÃO JÁ PROLATADO. NÃO CABIMENTO.

1. O acórdão que julga a ação rescisória substitui integralmente a decisão monocrática do Relator de indeferimento da prova pericial postulada. Nessa situação, o ato judicial a ser desafiado por recurso é o acórdão, e não a decisão monocrática, razão pela qual não se mostra cabível agravo interno, ainda que a pretexto de impugnar a decisão monocrática e sob o fundamento de que o acórdão foi proferido antes do término do prazo para o agravo interno.

2. Agravo interno não conhecido.”

(TJ-DF 07206855420198070000 DF 0720685-54.2019.8 .07.0000, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 05/07/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

Pelas razões expostas, porque manifestamente inadmissível, não conheço do recurso.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para não conhecer do Recurso.